Tribunal: TJDFT
Processo: 0726306-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0726306-81.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA SANTOS DE SOUZA EMBARGADO: JHONY DOS SANTOS CURI PEREIRA 01328316190 DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por JULIANA SANTOS DE SOUZA, desacompanhado de comprovante de recolhimento das custas processuais e do preparo. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e aberto prazo de 48 horas para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, a recorrente não apresentou os referidos comprovantes (ID 13755646). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios em decorrência da ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator